Tribunal: TJPA
Processo: 0006813-66.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006813-66.2016.8.14.0018

APELANTE: ADEILSON ROCHA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ALLAN BERTHIER SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E LESÃO CORPORAL.
155, §1º C/C § 4º, I, NOS TERMOS DO ART. 14, INCISO II E ART. 129,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

1.

ESTADO DE NECESSIDADE - FURTO FAMÉLICO. IMPOSSIBILIDADE.

A MERA ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO SERVE PARA AFASTAR A ILICITUDE DA CONDUTA PELA EXCLUDENTE DO ESTADO DE NECESSIDADE. NA HIPÓTESE, A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EXTREMA MISÉRIA IMPEDE O RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE – FURTO FAMÉLICO.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE NÃO ACOLHIDA.
PARA RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO QUE O AGENTE ESTEJA SOB ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO INJUSTA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO, A VÍTIMA
ESCLARECEU QUE AO PERCEBER QUE O ACUSADO ENTROU EM SUA RESIDÊNCIA PELA ABERTURA NO TELHADO, O CUTUCOU COM UM CABO DE VASSOURA ORDENANDO QUE SAÍSSE DO LOCAL, OPORTUNIDADE EM QUE ADEILSON SE LEVANTOU, PEGOU UMA CADEIRA E LHE GOLPEOU NA CABEÇA, SENDO SEUS RELATOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, UNÍSSONOS AO AFIRMAR QUE A VÍTIMA ESTAVA COM ESCORIAÇÕES E SANGUE, LADO OUTRO, O EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NO APELANTE CONSTATA A INEXISTÊNCIA DE LESÕES NO MOMENTO DA APREENSÃO, NÃO RESTANDO CONFIGURADA, PORTANTO, A LEGÍTIMA DEFESA, POIS NÃO HOUVE INJUSTA AGRESSÃO OU AMEAÇA DE TAL OCORRÊNCIA, ALÉM DE O MEIO EMPREGADO TER SE MOSTRADO EXCESSIVO, NA MEDIDA EM QUE O ACUSADO PEGOU UMA CADEIRA E GOLPEOU A CABEÇA DO OFENDIDO

3.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 14, II DO CPB.
PREJUDICADO.
O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECEU A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA, DEIXANDO DE APLICÁ-LA EM OBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231, DO STJ. IGUALMENTE, RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 14, II DO CP, PELO QUE DIMINUIU A PENA EM 1/3.

4.

DO AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO EM CASO DE FURTO QUALIFICADO
.
DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FIRMADO EM PRECEDENTE VINCULANTE – TEMA REPETITIVO N. 1.087
"[A] CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE
FURTO
NO PERÍODO
NOTURNO
) NÃO INCIDE NO CRIME DE
FURTO
NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4º)".

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 01 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES, EM REGIME INICIAL ABERTO, E PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

5.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

6.

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
.
COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA SER ELE O NOMEANTE.

7.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

APÓS A REFORMA DA DOSIMETRIA, A PENA DO APELANTE FORA FIXADA EM 01 (ANO) E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO, PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I, DO CP, E EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO DO ART. 129, DO CP,

AS QUAIS, NOS MOLDES DO ART. 109, V E VI, C/C ART. 110, §1º, DO CPB, PRESCREVEM EM 04 (QUATRO) E 03 (TRÊS) ANOS, RESPECTIVAMENTE, DEVENDO SER RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE, POIS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (11/09/2017) E A PRESENTE DATA TRANSCORRERAM MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
DECLARANDO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM FACE DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, IV, 109, V E VI C/C 110, § 1º E 119, TODOS DO CP

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, declarando, de ofício,
a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março

de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ADEILSON ROCHA DA

SILVA
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Eldorado dos Carajás, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º c/c § 4º, I, na forma do art. 14, Inciso II e art. 129,
caput
, todos do Código Penal. Sendo-lhe concedido a suspensão condicional de pena.

Relatou a
denúncia
(ID 15258977), que no dia 08 de setembro de 2016, por volta das 3h20min, na Rua 15 de Novembro, Qd 11, nº 11, Bairro Setor 1, Eldorado dos Carajás, residência da vítima Damião Alexandre da Silva, o denunciado ADEILSON ROCHA DA SILVA, segundo suas próprias declarações, adentrou à residência com o objetivo de furtar alguns objetos de valor. Porém, não contava que o ofendido estaria acordado e que o flagraria quando estava prestes a cometer o delito, que só não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ao avistar o acusado a vítima começou a gritar, pelo que Adeilson a agrediu com uma cadeira de madeira, conforme as lesões descritas no laudo pericial.

Mesmo ferida, a vítima, com a ajuda do seu neto, conseguiu conter o acusado até a chegada da Polícia Militar. Em seguida, ele confessou que entrou na residência da vítima com o intuito de furtar porque estava precisando de dinheiro, bem como que a agrediu com uma cadeira.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art. 155, §1º, na forma tentada, e art. 129,
caput,
todos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 15258981, Laudo de Exame de Lesão Corporal da vítima;

Em ID 15258985, recebida a denúncia em 30/09/2016;

Em ID 15258986, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/05/2017;

Na
sentença
, ID 15258988 – fls. 18/19 e ID 15258989 fls. 01/02, o Magistrado

julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o ora apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 1º c/c § 4º, I, e art. 129,
caput
, todos do CPB.

Em
razões recursais
(15258990 – fls. 09/12),

requer a defesa o reconhecimento de furto famélico e consequente absolvição por estado de necessidade, bem como a absolvição do crime de lesão corporal por legítima defesa. Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II e a circunstância atenuante estabelecida no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Requer ainda, os benefícios da Justiça Gratuita, pois o apelante é assistido por defensor nomeado/dativo, é pessoa pobre nos termos da Lei n. 1.060/50. E por fim, que seja arbitrado honorários advocatícios em favor do defensor nomeado, bem como a condenação do Estado ao pagamento destes, conforme Tabela de Honorários da OAB/PA (resolução 19/2015).

Em sede de
contrarrazões
(15258990 – fls. 22/27), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação.

Mídias em ID 15258993-15259010;

Nesta Instância Superior (ID 16319083), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do recurso e pelo seu
improvimento
, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

DO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE:

Requer a defesa o reconhecimento do furto famélico, ao argumento de que o apelante escolheu o local do crime em razão de ser um mercadinho, pois estava desempregado e passando fome há dias.

Não há que se falar em existência do estado de necessidade para perpetrar o crime.

A mera alegação de dificuldade financeira não serve para afastar a ilicitude da conduta pela excludente do estado de necessidade, prevista no art. 23, I do CP.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“... Ainda, quanto ao alegado crime famélico, não restou comprovada tal tese.

Apesar de o acusado, quando perguntado qual era sua intenção ao entrar na residência/estabelecimento da vítima, ter dito não estar trabalhando e visava furtar alimentos, por si só não se traduz em crime famélico, uma pelo fato de não restar comprovado que estaria desempregado, além de ter afirmado que havia pessoas que tinham condições de lhe ajudar, demonstrando, desse modo, que não havia necessidade de cometer crime famélico, outra pelo fato de que não é possível prever e afirmar quais os bens que o acusado subtrairia do interior do estabelecimento/residência, uma vez que a residência/estabelecimento, notoriamente, é guarnecida de outros bens além de gêneros alimentícios do mercadinho...”

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO –
RECONHECIMENTO DE FURTO FAMÉLICO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Ausentes os requisitos previstos no art. 24 do Código Penal, impossível reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade pelo furto famélico.
(TJ-MT - APR: 00102628720188110004, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2023) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO RECONHECIDO.
RESTITUIÇÃO DOS BENS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I -
O furto cometido sob estado de necessidade ou famélico, configura-se quando o agente está em situação de extrema miséria, que impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. É situação excepcional, não bastando que o agente alegue dificuldades financeiras ou impossibilidade de trabalhar.
II - A restituição dos bens não justifica a absolvição, na esteira da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07025921220218070020 1617349, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 15/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022) (GRIFEI).

Dessa forma, tenho que a ausência de comprovação da situação de extrema miséria impede o reconhecimento do estado de necessidade – furto famélico.

2.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL –
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
:

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à absolvição do crime de lesão corporal pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, II do CP.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal enfocada não merece ser acolhida, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente) contudo, dos relatos constantes nos autos não se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria, pois, de tudo que consta, não estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão, já que a vítima apenas o cutucou com um cabo de vassoura pra que saísse da sua residência.

Importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, sendo assim definida pelo Professor Nelson Hungria:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um injusto penal: basta que seja contrária ao direito in generi. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

No caso em análise, o apelante, em seu interrogatório, confessou que agrediu a vítima. Alegou que a vítima o agrediu primeiro e, em decorrência disto, a agrediu com a mesma vassoura que foi agredido.

Ocorre que a versão de legítima defesa não se sustenta, pois apresenta relato divergente daquele prestado pela vítima, que esclareceu que, ao perceber que o acusado entrou em sua residência pela abertura no telhado, o cutucou com um cabo de vassoura ordenando que saísse do local, oportunidade em que Adeilson se levantou, pegou uma cadeira e lhe golpeou na cabeça, sendo seus relatos corroborados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, uníssonos ao afirmar que a vítima estava com escoriações e sangue.

A materialidade do delito está comprovada por meio do Laudo Pericial (ID 15258978 – fl. 19), comprovando que a vítima sofreu ofensa à sua integridade física, consistente em edema em região frontal, produzida por uma cadeira de madeira.

Lado outro, o Exame de Corpo de Delito realizado no apelante constata a inexistência de lesões no momento da apreensão (ID 15258979 – fl. 03).

Observa-se, portanto, que a vítima não proferiu qualquer ofensa ou ameaça ao apelante, não restando configurada, portanto, a legítima defesa pois não houve injusta agressão ou ameaça de tal ocorrência, além de o meio empregado ter se mostrado excessivo, na medida em que o acusado pegou uma cadeira e golpeou a cabeça do ofendido.

Como dito,
é necessário que o agente se defenda de agressão injusta, atual ou iminente, e por meio do uso moderado dos meios necessários a repelir a agressão, o que não se evidencia nos autos.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - FURTO - PORTE DE ARMA DE FOGO - RECURSO DEFENSIVO - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - INADMISSIBILIDADE - TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AOS DEMAIS DELITOS - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DA RES - PORTE DE ARMA DE FOGO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - NECESSIDADE. -
Para que o réu seja absolvido com base na legítima defesa é necessário que a prova seja perfeitamente convincente de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima
- Demonstrado que o acusado possuía consciência de que subtraía coisa alheia, inexistiu erro sobre elemento do tipo penal capaz de excluir o dolo, razão pela qual deve ser o acusado condenado nas sanções do art. 155 do CP - Necessária a desclassificação das sanções do artigo 14 da Lei de armas para a prevista no artigo 12 do mesmo códex. (TJ-MG - APR: 00407880520178130396 Mantena, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 14/12/2022, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2022) (GRIFEI).

Ademais, ainda que assim não fosse, o artigo 23, parágrafo único do Código Penal, dispõe acerca do excesso punível, o qual ocorre quando o agente se propõe a ultrapassar os limites da causa justificante. Desse modo, ainda que a ação inicial estivesse acobertada, houve o excesso proposital, que ensejará a imputação do resultado na forma de dolo.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova documental são suficientes para a condenação segura.
2. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível.
3. Em que pese as provas dos autos demonstrarem que o acusado deu início às agressões, rejeitar-se-ia, ainda assim, a tese de legítima defesa quando há nítida desproporção entre a suposta injusta agressão praticada pela vítima e o imoderado revide praticado pelo réu, causador das lesões corporais demonstradas pelas provas dos autos. Portanto, não há falar em legítima defesa, de sorte que o excesso doloso praticado pelo acusado em contexto de violência doméstica deve ser enquadrado na conduta tipificada no art. 129, § 9º, do Código Penal. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07022490720208070002 1622377, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, uma vez demonstrado nos autos que o acusado praticou as lesões sofridas pela vítima, ao entrar em luta corporal, o que restou corroborado pelo laudo pericial.
2. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois para a sua configuração mostra-se imprescindível o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não restou verificado no caso.
(...) (Acórdão 1313448, 00010723620178070008, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021) (GRIFEI).

Desta forma, não há como acolher o pleito da defesa, tornando-se indiscutível que o apelante não agiu em excludente de ilicitude.

3.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 14, II DO CPB:

Requer a defesa a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, bem como da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do mesmo diploma legal.

Julgo prejudicada a pretensão recursal epigrafada, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória, reconheceu a referida circunstância, deixando de aplicá-la em observância ao que preceitua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Igualmente, reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, pelo que diminuiu a pena em 1/3.

4.

DO AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 155, § 1º, DO CP:

De acordo com o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado em precedente vinculante – Tema Repetitivo n. 1.087 "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Nos termos da nova orientação exarada pela Corte Superior, a majorante do repouso noturno é incompatível com a forma qualificada do delito, pois a pena decorrente de sua incidência resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO EQUIVOCADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. PROCEDÊNCIA. NOVO PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante. 2. O pleito de exclusão da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo resta equivocado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, pode-se observar que ela já fora afastada pelo juiz a quo, dada a ausência de prova pericial, imprescindível para atrair a sua incidência.
3. A Terceira Seção do STJ fixou, recentemente, através do Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que “(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”, de modo que o pleito de afastamento da majorante do repouso noturno deve ser acolhido.
4. Pena da ré redimensionada para o quantum de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa. 5. Uma vez transitada em julgado esta decisão ao Parquet, deve ser, de ofício e desde já, declarada extinta a punibilidade da recorrente, pela incidência da prescrição retroativa, eis que, considerando a nova pena fixada, o período entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000201-03.2014.8.14.0077 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INOCORRÊNCIA. 1. A teor da súmula de jurisprudência n. 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo no mínimo legal”, não havendo que se falar em superação do enunciado, cuja aplicabilidade foi reafirmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. FURTO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. VIABILIDADE. 2. É cabível a aplicação da majorante do repouso noturno aos furtos praticados contra estabelecimentos comerciais, dado que o bem jurídico patrimônio, ainda que comercial, resta mais vulnerável durante o período da noite. Precedente do STJ. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. MUTATIO LIBELLI NA IMPUTAÇÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REAJUSTADO
. 3. Consoante estabelecido no REsp n. 1.890.981/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
4. Ademais, “em obediência ao princípio da correlação - corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório, não pode o magistrado julgar o réu por fato não descrito na denúncia, sendo-lhe vedado operar a mutatio libelli” (TJPA, Apelação Criminal n. 0002763-14.2011.8.14.0028, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 10/10/2018), como ocorreu na espécie. 5. Dosimetria da pena refeita para afastar a causa de aumento do repouso noturno, tendo em vista que a circunstância do crime ter ocorrido durante a noite não foi descrita na denúncia, sendo ainda a majorante incompatível com o furto qualificado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001681-41.2013.8.14.0080 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/09/2022) (GRIFEI).

Assim, a majorante prevista no art. 157, § 1º, do CP merece ser afastada.

De ofício, afasto a majorante do repouso noturno da pena aplicada ao apelante.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no artigo 68 do Código Penal e artigo 617 do Código de Processo Penal, procederei à nova individualização da pena imposta ao apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

FURTO QUALIFICADO -

1ª fase –
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base para o crime de furto qualificado em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª fase –
Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

3ª fase
– Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, pelo que diminuo a pena em 1/3, que corresponde a 08 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, restando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

LESÃO CORPORAL -

1ª fase –
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base para o crime de lesão corporal em 03 (três) meses de detenção.

2ª fase –
Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª fase
– Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo inalterada a pena imposta na primeira fase da dosimetria.

Concurso material

Incide ainda a disposição do art. 69, do CP, pelo que somo as penas e torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 07 (sete) meses, em regime aberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Requer o apelante a concessão do benefício

da justiça gratuita
.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3
o
, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(GRIFEI).

"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento
de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo
período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. (...). 3. Agravo regimental improvido."
(STJ;
AgRg no Recurso Especial n°. 1.656.323 - SC; Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)
(GRIFEI)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

6.

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS:

Por último, quanto a fixação de honorários advocatícios, é oportuno ressaltar, que a insuficiência de advogados habilitados para atuar na assistência jurídica aos hipossuficientes econômicos permite a nomeação, pelo Magistrado, de defensor dativo, visando, com isso, garantir o princípio constitucional da ampla defesa e evitar possíveis nulidades, uma vez que compete ao Estado proporcionar assistência judiciária a todos que não possuam meios para custeá-la, sem prejuízo de seu sustento ou da sua família, nos termos do art.
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Sendo desse modo, a responsabilidade estatal em custear os honorários advocatícios é irrefutável, tendo em vista que não se pode admitir trabalho gratuito em favor do Estado.

Destarte, embora indiscutível o direito do defensor nomeado, constato que este não fez nenhum pedido ao magistrado
a quo
de fixação de honorários em seu favor, o que impede o deferimento do pleito nesse grau de jurisdição, competindo ao Juízo nomeante o arbitramento da verba honorária ora requerida, nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

7.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL:

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante, há de ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade em relação aos delitos objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No caso em tela
,
após a reforma da dosimetria, a pena do fora fixada em 01 (ano) e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa para o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do CP, e em 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal, previsto do art. 129, do CP, sendo os prazos prescricionais de 04 (quatro) e 03 (três) anos, respectivamente, nos termos do art. 109, V e VI, do mesmo diploma legal.

Desse modo, como transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória, publicada no dia 11/09/2017 (ID 15258989 – fl. 12), até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V e VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9°, DO CPB. AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE, REGULADA PELA PENA APLICADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. Da prolação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, portanto operou-se a prescrição nos termos do art. 109, VI do CPB, vez que o delito prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano. Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal. Com efeito, da data da publicação da sentença penal condenatória até o dia de hoje, ausentes outras causas interruptivas ou suspensivas, transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, verificando-se, portanto, a extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade superveniente
(8944785, 8944785, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-08) (GRIFEI).

Ressalte-se que, na hipótese, resta configurado o concurso de crimes, pelo que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, conforme o disposto no art. 119 do CPB:

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, verifica-se que após a reforma da dosimetria, a pena do apelante fora fixada em
01 (ano) e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa para o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do CP, e em 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal, previsto do art. 129, do CP,
as quais, nos moldes do art. 109, V e VI, c/c art. 110, §1º, do CPB, prescrevem em 04 (quatro) e 03 (três) anos, respectivamente.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, nos moldes do
artigo 109, inciso V e VI c/c artigo 110, §1º e artigo 119, todos do Código Penal,
pois
entre a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível (11/09/2017) e a presente data transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Adeilson Rocha da Silva
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
– pela prescrição, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e para, de ofício, afastar a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155 do CP e declarar a extinção da punibilidade do agente, em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, em tudo observados os artigos 107, IV, 109, V e VI c/c 110, § 1º e 119, todos do CP,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 04

de março

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024